Tribunal: TJES
Processo: 5000879-46.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-46.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§3 E 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM APENAS 0,1%. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. ESCALONAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ULTRAPASSA 200 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1)
A insurgência da parte ora embargante limita-se à majoração de honorários. Ao negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargada, este órgão colegiado majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 0,1% (um décimo por cento) sobre o percentual mínimo de cada faixa prevista nos incisos I a IV do § 3º, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.

2)
Analisando os autos, assiste razão à parte embargante, na medida em que, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, acabou sendo considerado de forma equivocada o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC, ao passo que, em verdade, deveria ter considerando que o valor do proveito econômico obtido pela parte ora embargante no caso em tela.

3)
A pretensão na origem dos Embargos à Execução foi a declaração de nulidade do auto de infração nº 8269365/2015 e do processo administrativo nº 23147/2015. A demanda foi julgada procedente pelo juízo
a quo
e confirmada nesta instância recursal. Nessa linha, considerando que o valor do auto de infração em questão não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos (R$ 17.500,00), a faixa percentual a ser considerada para as verbas sucumbenciais é o do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, ao passo que a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo mencionado também deve considerar em qual faixa do §3 está inserido o proveito econômico. Registra-se ainda que a atualização do valor em questão também não ultrapassaria o limite previsto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

4)
Apenas na hipótese de o proveito econômico obtido pela parte vencedora ultrapassar o patamar de 200 (duzentos) salários-mínimos é que a majoração dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do §11 do art. 85 do CPC deveria observar tais limites.

5)
No caso em tela, como não foi ultrapassado o limite previsto na primeira faixa (art. 85, §3º, inciso I, do CPC) e, ainda, que fora fixado o percentual mínimo da primeira faixa na origem (10%), não há qualquer razão para que a majoração da verba honorária advocatícia seja no percentual de 0,1% (um décimo por cento). Desta maneira, devem ser acolhidos os presentes embargos, para sanar a obscuridade quanto ao critério de majoração dos honorários advocatícios.

6)
Por fim, cumpre observar que a matéria é de ordem pública, e, como tal, não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício.

7) Embargos de Declaração conhecidos e providos. Atribuição de Efeitos Infringentes. Acórdão parcialmente reformado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
MANEIRA ADVOGADOS
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargada e, em razão do desprovimento do apelo, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 0,1% (um décimo por cento) sobre o percentual mínimo de cada faixa prevista nos incisos I a IV do § 3º, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões recursais, a parte Embargante afirma, em síntese, que “Apesar do direito ter sido corretamente aplicado à espécie, cumpre ressaltar que o valor histórico da causa é de R$ 30.046,58 (trinta mil e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), de modo que os honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) pelo juízo a quo, são R$ 3.004,65 (três mil e quatro reais e sessenta e cinco centavos); enquanto os honorários recursais, majorados em 0,1% (um décimo por cento) pelo v. acórdão recorrido, são R$ 27,04 (vinte e sete reais e quatro centavos)”.

Diante disso, pugna pelo saneamento da omissão apontada, dando efeitos infringentes apenas para majorar os honorários advocatícios recursais em pelo menos 5% (cinco por cento) sobre o patamar anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §2 e §11, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no ID nº 9111287, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
MANEIRA ADVOGADOS
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargada e, em razão do desprovimento do apelo, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em 0,1% (um décimo por cento) sobre o percentual mínimo de cada faixa prevista nos incisos I a IV do § 3º, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões recursais, a parte Embargante afirma, em síntese, que “Apesar do direito ter sido corretamente aplicado à espécie, cumpre ressaltar que o valor histórico da causa é de R$ 30.046,58 (trinta mil e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), de modo que os honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) pelo juízo a quo, são R$ 3.004,65 (três mil e quatro reais e sessenta e cinco centavos); enquanto os honorários recursais, majorados em 0,1% (um décimo por cento) pelo v. acórdão recorrido, são R$ 27,04 (vinte e sete reais e quatro centavos)”.

Diante disso, pugna pelo saneamento da omissão apontada, dando efeitos infringentes apenas para majorar os honorários advocatícios recursais em pelo menos 5% (cinco por cento) sobre o patamar anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §2 e §11, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no ID nº 9111287, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental.

2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade. Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. Precedente STF.

4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).

5) O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.

6) A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário. Precedentes TJES.

7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior.

8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

A insurgência da parte ora embargante limita-se à majoração de honorários. Nesse jaez, destaco a parte final do voto de relatoria atinente à parte alvo do presente recurso de embargos de declaração:

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 0,1% (um décimo por cento) sobre o percentual mínimo de cada faixa prevista nos incisos I a IV do § 3º, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.

Analisando os autos, entendo que assiste razão à parte embargante, na medida em que, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, acabou sendo considerado de forma equivocada o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC, ao passo que, em verdade, deveria ter considerando que o valor do proveito econômico obtido pela parte ora embargante no caso em tela.

A pretensão na origem dos Embargos à Execução foi a declaração de nulidade do auto de infração nº 8269365/2015 e do processo administrativo nº 23147/2015. A demanda foi julgada procedente pelo juízo
a quo
e confirmada nesta instância recursal.

Nessa linha, considerando que o valor do auto de infração em questão não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos (R$ 17.500,00), a faixa percentual a ser considerada para as verbas sucumbenciais é o do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, ao passo que a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo mencionado também deve considerar em qual faixa do §3 está inserido o proveito econômico.

Isso porque, acaso o proveito econômico obtido pela parte vencedora estivesse acima de 200 (duzentos) salários-mínimos, a majoração dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do §11 do art. 85 do CPC deveria observar tais limites.

Anoto ainda que a atualização do valor em questão também não ultrapassaria o limite previsto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Dispõem os §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC, in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IVdo § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

O supratranscrito no § 5º é claro no sentido de que o percentual da faixa subsequente será aplicado
somente sobre o montante que exceder a faixa anterior
.

Entretanto, no caso em tela, como não foi ultrapassado o limite previsto na primeira faixa (art. 85, §3º, inciso I, do CPC) e, ainda, que fora fixado o percentual mínimo da primeira faixa na origem (10%), não há qualquer razão para que a majoração da verba honorária advocatícia seja no percentual de 0,1% (um décimo por cento).

Desta maneira, devem ser acolhidos os presentes embargos, para sanar a obscuridade quanto ao critério de majoração dos honorários advocatícios.

Por fim, cumpre observar que a matéria é de ordem pública, e, como tal, não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
MANEIRA ADVOGADOS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a obscuridade, imprimindo-lhes efeitos infringentes, reformar o v. acórdão para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, §3, inciso I e §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar